Tribunal: TJSP
Processo: 0000910-72.2015.8.26.0205
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Dinâmica do acidente não foi suficiente para o acionamento do "airbag" do veículo da autora, inexistindo defeito no produto. Pretensão de responsabilização da ré por fato do produto. Rejeição. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Dinâmica do acidente não foi suficiente para o acionamento do "airbag" do veículo da autora, inexistindo defeito no produto. Pretensão de responsabilização da ré por fato do produto. Rejeição. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0000910-72.2015.8.26.0205/50000, da Comarca
de Getulina, em que é embargante APARECIDA DE FÁTIMA
BERNARDES ZANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000910-72.2015.8.26.0205/50000 - Getulina - Voto no 17369 - 2/5
Embargos de Declaração Cível no
0000910-72.2015.8.26.0205/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Aparecida de Fátima Bernardes Zanco
Embargado: Ford Motor Company Brasil Ltda
Comarca: Getulina
Voto no 17369
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de
vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Dinâmica do acidente não foi suficiente para o acionamento do
“airbag” do veículo da autora, inexistindo defeito no produto.
Pretensão de responsabilização da ré por fato do produto.
Rejeição. Verdadeira pretensão de modificação do julgado.
Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do
v. acórdão de fls. 339/346, que negou provimento à apelação interposta
pela autora, com determinação.
Inconformada, a autora opôs embargos declaratórios,
sustentando, em síntese, que: o acórdão foi omisso ao relatar a falta de
defeito do produto, pois deixou de levar em consideração o artigo 12, §
1o, inciso II, bem como o artigo 6o, inciso VIII, ambos do CDC; o defeito
do produto não reside somente numa falha do sistema operacional, mas
também na falta de oferecimento da segurança que o consumidor
legitimamente espera quando adquire um automóvel com “airbag”; os
embargos declaratórios devem ser acolhidos, para sanar a omissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000910-72.2015.8.26.0205/50000 - Getulina - Voto no 17369 - 3/5
apontada.
Ademais,
requer
o
prequestionamento
das
matérias
expressamente aduzidas, para viabilizar a interposição de recursos às
instâncias superiores (fls. 349/354).
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos
declaratórios, são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do
julgado, previstas expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer vício de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
O v. acórdão destacou que os “airbags” frontais do
veículo da autora não foram projetados para serem acionados
automaticamente em qualquer colisão, vez que o sistema instalado no
veículo em questão era dotado de módulo eletrônico capaz de avaliar a
gravidade do impacto frontal, para deflagrar, ou não, as bolsas de ar,
conforme o manual do referido produto (fls. 342).
Ademais, destacou que as fotografias exibidas sinalizam
que o impacto frontal não foi suficientemente intenso, para promover
danos de grande monta na parte dianteira (capô) ou às lanternas do
veículo, inexistindo indícios de que o impacto atingiu a parte estrutural
do veículo ou que houve forte desaceleração, o que certamente impediu
o acionamento do sistema (fls. 342).
Destacou também que o impacto maior foi na parte de
trás do veículo, mas a colisão traseira não tem o condão de provocar o
acionamento das bolsas de ar. Destacou, ainda, que a autora estava
imprimindo baixa velocidade e que as evidências colacionadas aos
autos não permitem concluir pelo aceleramento provocado pela colisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000910-72.2015.8.26.0205/50000 - Getulina - Voto no 17369 - 4/5
traseira com o caminhão (fls. 343).
Diante de tais elementos, o v. acórdão asseverou que a
dinâmica do acidente não foi suficiente para o acionamento do “airbag”
do veículo da autora, inexistindo defeito no produto (fls. 343), de sorte
que a pretensão de responsabilização da ré por fato do produto foi
devidamente rejeitada.
Outrossim, cumpre enfatizar que o magistrado não é
obrigado a versar sobre todas as alegações constantes nos autos,
quando, por outros elementos do processo, já tiver encontrado
fundamentos suficientes para amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que a questão suscitada nestes embargos
declaratórios foi suficientemente analisada pelo v. acórdão.
A
reanálise
pretendida
tem
finalidade
meramente
infringente, pois o que se pretende é a modificação do julgado. No
entanto, o inconformismo da autora com a solução dada ao litígio não
pode servir de fundamento para a oposição de embargos declaratórios.
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum
a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte
que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos
constitucionais, processuais ou a normas especiais, ou ainda a
súmulas deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu artigo 1.025, que consagra o prequestionamento
ficto ou implícito dos embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000910-72.2015.8.26.0205/50000 - Getulina - Voto no 17369 - 5/5
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator